Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-37.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. PRETENSÕES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES IMPROCEDENTES. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NÃO ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANOS PSICOLÓGICOS. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA (ART. 226, II, DO CP). DELITO COMETIDO CONTRA SOBRINHAS. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas coligidas aos autos, notadamente as declarações da testemunha ocular e dos pais das crianças, revelam que estas foram vítimas de crimes sexuais praticados pelo acusado; logo merece subsistir o decreto condenatório.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças em tenra idade, sobretudo havendo a recomendação por profissional habilitado de que elas não prestem depoimento, é indiferente se elas não foram capazes de verbalizar o fato criminoso, uma vez que a materialidade e a autoria dos crimes sexuais foram comprovadas por outros meios de prova.
3. A falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal no laudo pericial não descaracteriza o crime de estupro de vulnerável, sobretudo quando outras provas não deixam dúvidas de que ele ocorreu.
4. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou com a vítima, quando tinha 3 anos de idade, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A do Código Penal e que desautorizam o acolhimento do pleito defensivo de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual.
5. “O STJ pacificou orientação quanto à impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos.” (AgRg no REsp 1854904/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)
6. Autoriza a análise negativa das consequências do crime de estupro de vulnerável o fato de o delito ter provocado sérias repercussões no quadro comportamental e emocional das vítimas.
7. Na 3a fase da dosimetria da pena, esta é aumentada da metade quando o réu é tio das vítimas e tem relação de autoridade e confiança (CP, art. 226, II).
8. Tendo em vista que o acusado, com uma só conduta, praticou dois delitos, deve ser reconhecido o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.